Tribunal: TJES
Processo: 5012513-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012513-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
BRUNELLY PINTO OLEGÁRIO, ADENILTON DOS SANTOS

AGRAVADO:
HONÓRIO PINTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de ação de usucapião especial (constitucional), Processo nº 5011753-80.2024.8.08.0048, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. Os agravantes alegam insuficiência de recursos, apresentando documentação que demonstra renda familiar reduzida e a superveniência da perda do emprego do agravante Adenilton após o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os agravantes preenchem os requisitos legais para obtenção da gratuidade da justiça, à luz da comprovação da hipossuficiência econômica e da ocorrência de fato superveniente relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura a gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo este direito regulamentado pelo art. 98 do CPC, o qual prevê que pessoas naturais ou jurídicas, com insuficiência financeira, fazem jus ao benefício.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, tem caráter relativo e somente pode ser afastada mediante elementos concretos constantes nos autos que evidenciem a capacidade financeira do requerente, o que não ocorreu no caso.

Os agravantes apresentaram documentação demonstrando renda per capita familiar de R$ 884,22, situação agravada pela perda do emprego do agravante Adenilton após o ajuizamento da ação, fato superveniente que reforça a alegação de hipossuficiência.

A decisão agravada não apontou elementos concretos capazes de infirmar a declaração de pobreza dos agravantes, limitando-se a uma análise superficial da renda bruta, sem considerar o contexto familiar e as despesas essenciais.

A concessão da gratuidade da justiça não representa isenção definitiva, mas suspensão condicional da exigibilidade das custas e honorários, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige a análise concreta da capacidade financeira da parte, considerando sua renda per capita, composição familiar e eventuais fatos supervenientes que agravem a situação econômica.

A presunção legal de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante elementos concretos constantes nos autos que demonstrem capacidade de arcar com as despesas processuais.

A perda do emprego do único provedor familiar após o ajuizamento da ação configura fato superveniente relevante a ser considerado para a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e § 3º, e 99, §§ 2º e 3º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012513-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNELLY PINTO OLEGARIO e outros

AGRAVADO: HONORIO PINTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de ação de usucapião especial (constitucional), Processo nº 5011753-80.2024.8.08.0048, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. Os agravantes alegam insuficiência de recursos, apresentando documentação que demonstra renda familiar reduzida e a superveniência da perda do emprego do agravante Adenilton após o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os agravantes preenchem os requisitos legais para obtenção da gratuidade da justiça, à luz da comprovação da hipossuficiência econômica e da ocorrência de fato superveniente relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura a gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo este direito regulamentado pelo art. 98 do CPC, o qual prevê que pessoas naturais ou jurídicas, com insuficiência financeira, fazem jus ao benefício.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, tem caráter relativo e somente pode ser afastada mediante elementos concretos constantes nos autos que evidenciem a capacidade financeira do requerente, o que não ocorreu no caso.

Os agravantes apresentaram documentação demonstrando renda per capita familiar de R$ 884,22, situação agravada pela perda do emprego do agravante Adenilton após o ajuizamento da ação, fato superveniente que reforça a alegação de hipossuficiência.

A decisão agravada não apontou elementos concretos capazes de infirmar a declaração de pobreza dos agravantes, limitando-se a uma análise superficial da renda bruta, sem considerar o contexto familiar e as despesas essenciais.

A concessão da gratuidade da justiça não representa isenção definitiva, mas suspensão condicional da exigibilidade das custas e honorários, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige a análise concreta da capacidade financeira da parte, considerando sua renda per capita, composição familiar e eventuais fatos supervenientes que agravem a situação econômica.

A presunção legal de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante elementos concretos constantes nos autos que demonstrem capacidade de arcar com as despesas processuais.

A perda do emprego do único provedor familiar após o ajuizamento da ação configura fato superveniente relevante a ser considerado para a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e § 3º, e 99, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012513-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
BRUNELLY PINTO OLEGÁRIO, ADENILTON DOS SANTOS

AGRAVADO:
HONÓRIO PINTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Brunelly Pinto Olegário e Adenilton dos Santos em razão do seu inconformismo com o teor da decisão ID 44525862 (autos originários) que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado no bojo do Processo nº 5011753-80.2024.8.08.0048, que trata de Usucapião Especial (Constitucional), e que determinou aos Agravantes o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais (ID 9591683), os agravantes buscam a reforma da decisão, reiterando o pedido de assistência judiciária gratuita. Alegam que, à época da propositura da ação, a renda bruta mensal do agravante Adenilton dos Santos era de R$ 3.536,91 (três mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), valor que representa o único provento de uma família composta por quatro pessoas, incluindo a agravante Brunelly, que se dedica integralmente aos cuidados do lar e dos filhos.

Sustentam que a renda per capita familiar corresponde a R$ 884,22 (oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), o que, segundo afirmam, demonstra a impossibilidade de arcar com os custos de uma demanda judicial, especialmente diante das despesas fixas do cotidiano.

Ressaltam ainda a ocorrência de um fato superveniente relevante: a perda do emprego de Adenilton após o ajuizamento da ação, situação que agravou ainda mais as dificuldades financeiras da família, reforçando a necessidade da concessão do benefício.

Pois bem.

Sobre o tema, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, garante a gratuidade da justiça aos que comprovem insuficiência de recursos. Esta garantia constitucional encontra espelho no ordenamento infraconstitucional, notadamente no artigo 98 do Código de Processo Civil, o qual estabelece de forma clara que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.

Contudo, cumpre ressaltar que a presunção de pobreza firmada em declaração não é absoluta. Se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária. Todavia, essa faculdade do magistrado deve ser exercida em estrita observância ao disposto no § 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No presente caso, os Agravantes demonstraram, com os documentos acostados à petição inicial da ação de usucapião (ID 4878185, conforme mencionado na decisão agravada, e ID 5403027 da petição de agravo de instrumento), que a renda bruta percebida pelo Agravante Adenilton dos Santos era, na realidade, a única fonte de sustento de uma família de quatro pessoas.

A Agravante Brunelly Pinto Olegário é do lar, e há filhos que demandam custeio. A renda per capita informada, de R$ 884,22 (oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), revela uma situação de fragilidade econômica que justifica, por si só, a concessão do benefício.

Além disso, a narrativa dos Agravantes acerca de suas inúmeras despesas fixas e essenciais, como contas de água, luz, alimentação, transporte e fraldas, somada ao fato superveniente e comprovado da perda do emprego do Agravante Adenilton dos Santos, único provedor familiar, após o ajuizamento da ação originária, corrobora de forma robusta a situação de insuficiência de recursos que lhes impossibilita arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Assim, em meu sentir, resta configurado o requisito material previsto na lei para concessão da gratuidade da justiça, isto é, " insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios " (art. 98, caput, do CPC).

Ademais, há de se lembrar que se presume verdadeira a alegação do postulante de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, conforme expressamente disposto no § 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil.

Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante a presença de elementos concretos nos autos que a infirmem, o que não se verificou na decisão de primeiro grau. A análise superficial da renda bruta, desconsiderando a composição familiar e as onerosas despesas, não é suficiente para elidir a presunção legal e a efetiva demonstração de hipossuficiência. A decisão recorrida, ao exigir prova de patrimônio incompatível ou elementos que infirmassem a declaração, sem de fato os identificar nos autos de forma concreta, impôs um ônus excessivo aos Agravantes e contrariou o espírito da legislação que visa garantir o acesso à justiça.

De se destacar, contudo, que a concessão do benefício da gratuidade não se traduz em uma isenção definitiva do pagamento de custas e honorários, e sim em um sobrestamento da exigibilidade.

Assim prevê o § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil:

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Este dispositivo reforça o caráter provisório e condicionante do benefício, garantindo o amplo acesso à justiça sem desconsiderar a potencial responsabilidade futura da parte, caso sua situação econômica melhore substancialmente.

Face o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para, reformando a decisão recorrida, conceder aos Agravantes o benefício da gratuidade de justiça nos autos do Processo nº 5011753-80.2024.8.08.0048.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.